Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713045-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACKELINE RIOS CÂMARA RECORRIDO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. 1. Se a preliminar de conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento anterior, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa. 2. No caso, o acórdão exequendo, substituindo a sentença, afastou a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação. 3. Rejeitada a tese de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo. 4. A divisão dos honorários de sucumbência, entre diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deve ser proporcional ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta afronta ao artigo 489, inciso II, § 1o, do CPC, asseverando que a turma julgadora, ao concluir pela ausência de violação ao princípio da fidelidade como fundamento para afastar a incidência de juros sobre parte da sentença que determinou o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas, teria empregado conceitos jurídicos indeterminados e sem relação ao caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conclui-se, portanto, que a exclusão dos juros se deu tanto em relação aos R$20.000,00 por benfeitorias, bem como em relação aos R$79.000,00 (pelo valor pago pelo bem)” (ID Num. 28401625 - Pág. 6) e que “A partir desses fundamentos, não há elementos nos autos que evidenciam violações à coisa julgada tampouco ao princípio da fidelidade ao título executivo” (ID Num. 28401625 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017